Tribunal: STF
Processo: AI 174171
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Interposição
do recurso com fundamento na alínea b do permissivo constitucional.
Não houve, no entanto, declaração de inconstitucionalidade de
tratado ou de lei federal no acórdão recorrido. 3. Entidades
fechadas de previdência privada. 4. Hipótese não alcançada pela
imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, c, da Constituição
Federal. Precedentes. 5. Inviabilidade de reexame de fatos e provas.
Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.